Tribunal: STF
Processo: Ext 1976
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. DESIGNADA AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DO EXTRADITANDO. 



    Decisão: Por meio da Nota Verbal nº 659/2025, o Governo da Argentina formalizou pedido de extradição em desfavor do nacional dominicano Daniel Chinedu Dickson, com fundamento no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina, assinado em 15 de novembro de 1961, e promulgado pelo Decreto nº 62.979, de 11 julho de 1968, para que responda a processo penal pela suposta prática de tráfico de drogas. 



    Em 2.4.2025, decretei a prisão cautelar para fins de extradição do nacional nigeriano, com a expedição do respectivo mandado de prisão (doc. 1, p. 128-131), o qual foi cumprido em 31.7.2025 (doc. 7, p. 143).



    Em 31.10.2025, o extraditando apresentou manifestação sustentando discrepâncias quanto à sua nacionalidade no pleito extraditório, pois primeiro constou que seria “nigeriano” e posteriormente que seria “dominicano”. Requer a realização de diligências que confirmem sua identidade. 



    Afirma que possui “raiz comunitária e estabilidade familiar, neutralizam o risco de evasão e enfraquecem a necessidade da custódia extrema”. Sustenta, assim, a ilegalidade na manutenção de seu acautelamento. 



    Reitera a possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas à prisão. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva e pela realização de diligências que confirmem a identidade do extraditando. Subsidiariamente requer sua substituição por medidas cautelares alternativas.



    Em 10.11.2025, os documentos formalizadores do pedido de extradição foram apresentados a esta Corte (Ext nº 1.976).



    É o relatório. Decido.



    Já apresentado formalmente o pedido de extradição, acompanhado de seus documentos essenciais, designo a audiência de interrogatório do extraditando para o dia 15/12/2025, às 9h, no Fórum da Justiça Federal de Belém/PA, Seção Judiciária do Estado do Pará, nos termos do art. 91 da Lei nº 13.445/17, em audiência a ser realizada perante o Juiz Instrutor Dr. Abhner Youssif Mota Arabi.



    Tendo em vista que a audiência de interrogatório será realizada fora da sede deste Supremo Tribunal, solicite-se ao Juiz Diretor do Foro mencionado que, por intermédio de um dos Juízos Federais Criminais daquela Seção Judiciária: 



    (a) disponibilize sala de audiência, com apoio de pessoal e equipamentos, para o ato ser ali realizado, solicitando-se os meios necessários das forças de segurança para a apresentação pessoal do extraditando no dia e horário da audiência designada;



    (b) nomeie tradutor para o ato; 



     (c) providencie, se necessário, transporte para o Magistrado instrutor, isso com suporte no inciso III do artigo 3º da Lei 8.038/90, c/c inciso IX do art. 21-A do RI/STF.



    Intimem-se a Procuradoria-Geral da República e Defensoria Pública da União, a fim de que designem membros para atuarem na audiência de interrogatório, facultando-se, desde logo, a participação de ambos por videoconferência.



    Determine-se ao juízo ordenado que providencie a apresentação pessoal do preso à mencionada audiência, na data e horário definidos ou providencie a sua participação por mecanismo hábil de videoconferência desde o estabelecimento prisional onde está recolhido., o que fica desde logo autorizado.



    Ainda, o pedido de revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, resta prejudicado diante da análise de pedido idêntico já apresentado na PPE nº 1.234. 



    Por fim, diante da necessidade de diligências requeridas pela defesa, oficie-se o Ministério da Justiça e Segurança Pública para que, podendo, esclareça, no prazo de 10 dias, a suposta divergência quanto à identidade e à nacionalidade do extraditando (se nigeriano ou dominicano) ou que solicite ao Governo da Argentina (requerente da extradição) tais esclarecimentos.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente